Tribunal: TJDFT
Processo: 0716206-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA DE MULTA. CONCURSO DE CRIMES. VÍTIMAS DISTINTAS. CONCURSO FORMAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Se o agente pratica dois ou mais roubos circunstanciados, mediante uma só conduta, subtraindo bens de vítimas diferentes, é de ser observada a regra do concurso formal próprio, na forma do art. 70, caput, primeira parte, do CP.
2. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
3. Considerando o redimensionamento da pena privativa de liberdade para patamar inferior a oito anos de reclusão e superior a quatro, fixa-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena.
4. Recurso conhecido e provido.